Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-64.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Produto usado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo, por não se

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Produto usado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
– Título executivo – Caracterização – Assinatura de duas testemunhas – Desnecessidade – Requisito não previsto no art. 14, do Decreto-Lei n. 167/67:

– A cédula de crédito bancário é título executivo e dispensa a assinatura de duas testemunhas, porquanto se cuida de requisito não incluído no art.14, do Decreto-Lei n. 167/67.

ENCARGOS MORATÓRIOS
– Taxa de juros na inadimplência – Elevável em 1% ao ano – Inteligência do art. 5o, par. único do Decreto-Lei n. 167/67:

– Tratando-se de inadimplência decorrente de obrigação assumida em cédula de crédito rural, a taxa de juros é elevável em 1% ao ano, conforme artigo 5o, par. único do Decreto-Lei n. 167/67.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
Registro: 2020.0000762188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001096-64.2020.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são apelantes
ALEXANDRE ALVES MONTENEGRO (JUSTIÇA GRATUITA) e LÁZARA ALVES
FERREIRA MONTENEGRO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
-- voto n.20.814 --
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541
Apelante: ALEXANDRE ALVES MONTENEGRO e outro
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: Santa Fé Do Sul
Juiz de Direito Sentenciante: Rafael Almeida Moreira de Souza
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
JURÍDICA
Pessoa jurídica Destinatário final do produto Produto usado
como insumo da atividade empresarial Relação de consumo
Não ocorrência Inaplicabilidade do CDC Precedentes do STJ:

A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo
para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo,
por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna
inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Título executivo
Caracterização
Assinatura de duas
testemunhas Desnecessidade Requisito não previsto no art. 14,
do Decreto-Lei n. 167/67:
A cédula de crédito bancário é título executivo e dispensa a
assinatura de duas testemunhas, porquanto se cuida de requisito
não incluído no art.14, do Decreto-Lei n. 167/67.
ENCARGOS MORATÓRIOS
Taxa de juros na inadimplência Elevável em 1% ao ano
Inteligência do art. 5o, par. único do Decreto-Lei n. 167/67:
Tratando-se de inadimplência decorrente de obrigação assumida
em cédula de crédito rural, a taxa de juros é elevável em 1% ao
ano, conforme artigo 5o, par. único do Decreto-Lei n. 167/67.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
Vistos etc.

Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos da r. sentença a fls. 94/98, que julgou improcedente os
embargos opostos à execução ajuizada por Banco do Brasil S/A,
condenando os embargantes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Dessa r. sentença apelam os embargantes
(fls.53/59), sustentando a inexequibilidade do título executivo judicial,
pois não foi assinado por duas testemunhas e não pode ser tido como
título executivo extrajudicial.
Assevera que o contrato prevê a cobrança da
comissão de permanência para o período de inadimplência de acordo com
as taxas de mercado. Diz que a comissão de permanência visa remunerar
o mútuo, quando esse não for pago na época de seu vencimento, de modo
que a atualização monetária que se aplicasse sobre tal dívida
representaria uma dupla penalização ao devedor, conforme dispõe a
Súmula no 30 do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação aos juros, os embargantes
discordam da aplicação desde o vencimento, entendendo que deveriam ser
considerados a partir da citação.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
O recurso é tempestivo e está acompanhado
do respectivo é dispensado de preparo em vista da gratuidade de justiça
da qual o apelante é beneficiário (fls.109/110).
Fica recebido nesse momento apenas no
efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso III, do
Código de Processo Civil de 2015.
O banco apelado não apresentou resposta
ao recurso.
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de embargos opostos à
execução de título executivo extrajudicial, fundada em cédula de crédito
rural, firmada em 1.3.2005, no valor originário de R$50.996,56, a ser
quitado em sete prestações anuais, acompanhada de planilha de débito,
cujo saldo devedor corrigido na data da propositura da ação era de
R$224.347,40 (fls.31/40).
No que se refere à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor ao caso em análise, segundo o disposto em seu
artigo 2o, caput: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que:
(...) o conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do
Consumidor, alcança a empresa ou o profissional que adquire
bens ou serviços e os utiliza em benefício próprio, sem
transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva.1
Anote-se que este entendimento também é o
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
DECLARATÓRIA - Contratos bancários - Hipótese em que a
tomadora é pessoa jurídica, não se qualificando como
destinatário final do produto (dinheiro) que, no caso, foi usado
como insumo de sua atividade empresarial - Inaplicabilidade do
CDC2
No presente caso, as partes firmaram uma
cédula de crédito bancário representativa de um empréstimo. O presente
contrato de empréstimo tem como objeto o financiamento de capital de
giro, sendo certo que os valores obtidos nessa operação são utilizados no
desenvolvimento de sua atividade lucrativa, de modo que a empresa não
pode ser considerada consumidora, nos termos do citado artigo 2o,
“caput”, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando à espécie
as disposições da legislação consumerista.
1 AgRg no REsp 508889 / DF - Agravo Regimental no Recurso Especial 2003/0018472-0 - Relator:
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS Terceira Turma Julgado em: 16/05/2006 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 05/06/2006 p. 256).
2 Apelação 9073724-69.2009.8.26.0000 - Relator: Rubens Cury - São Paulo - 18a Câmara de
Direito Privado - Julgado em 11/01/2011 - Data de registro: 09/02/2011 - Outros números:
991090263422

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
II. De fato o título executado não possui a
assinatura de duas testemunhas, mas esta é formalidade não prevista no
Decreto-lei no. 167/67, consoante claramente se observa do artigo 14o,
que elenca os requisitos essenciais do aludido título.
Com
efeito,
a
assinatura
de
duas
testemunhas é condição que não se aplica ao caso presente, na medida
em que a cédula de crédito rural tem força executiva atribuída por lei,
constituindo título executivo, nos termos do inciso VIII, do artigo 585, do
Código de Processo Civil.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“[...] I. A Cédula de Crédito Rural é título executivo por força do art. 10
do Decreto-lei n. 167/67, cujos requisitos formais encontram-se no art.
14 do citado diploma, não sendo necessárias as assinaturas de duas
testemunhas para sua eficácia executiva. [...]” (STJ, REsp 134247/MG,
rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 16/12/1999).
III. Quanto à capitalização de juros, não há
irregularidade na sua aplicação. O artigo 5o do Decreto-lei no 167/1967
permite a sua cobrança:
“Art 5o As importâncias fornecidas pelo

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar
e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na
liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho,
podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais
encargos na conta vinculada a operação.
A questão foi pacificada com a edição da
Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça:
A legislação sobre cédulas de crédito rural,
comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.
E a Cédula de Crédito Rural (fls. 31/40)
prevê expressamente na cláusula sobre ENCARGOS FINANCEIROS a
cobrança de juros remuneratórios mensalmente capitalizados mensal (fls.
32).
IV. Com relação à comissão de permanência
a cláusula 4.1 do contrato prevê para a hipótese de inadimplemento que:
“a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a
comissão de permanência à taxa do mercado do dia do pagamento [..] em
substituição aos encargos de normalidade pactuado.”, o que poderia levar a
conclusão acerca da cobrança da comissão de permanência.
E ainda que os encargos financeiros serão
recalculados, em substituição aos encargos de normalidade à base da taxa
média ajustada dos financiamentos diários; sobre o valor apurado incidirá

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
uma sobretaxa de 2,5% efetivos ao mês (fls. 34).
Ora, cuidando-se de cédula rural, está ela
vinculada ao Decreto-lei no 167/1967, que prevê, expressamente, no par.
único de seu art. 5o que “em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”. Diante de previsão
legal expressa, esta deve prevalecer sobre a cláusula estipulada no
contrato, descabendo percentual superior.
Nesse sentido, confira-se como vem se
manifestando o Superior Tribunal de Justiça:
“Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a
instituição financeira está autorizada a cobrar, após a
inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção monetária.
STJ, AgRg no REsp 1159158/MT, Relator Ministro SIDNEI
BENETI, 3a Turma, j. 14/06/2011)
COMERCIAL E PROCESSUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. APLICABILIDADE. JUROS NA
INADIMPLÊNCIA. LIMITES. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO.

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
I. Não prequestionado tema objeto do inconformismo, a
admissibilidade do recurso especial, no particular, encontra óbice nas
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Os juros moratórios, no caso de inadimplência, elevam-se, no
máximo, mais 1% ao ano (art. 5o, parágrafo único, do Decreto-lei n.
167/67).
III. Não há vedação legal para utilização da TR como indexador de
cédula rural pignoratícia, desde que livremente pactuada.
IV. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente
provido.
(REsp 307.165/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 10/03/2003, p.
225).
No mesmo sentido, confira-se o V. Aresto da
lavra desta 13a Câmara de Direito Privado:
Cobrança de juros moratórios de 1% ao ano Possibilidade Em cédula
rural, está a instituição financeira autorizada a cobrar, após a
inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de
1% ao ano, a título de juros de mora Inteligência do art. 5o, parágrafo
único, do Decreto-Lei no 167/67 Precedentes do STJ Sentença
mantida.
[...]
Em se tratando de cobrança lastreada em cédula rural pignoratícia, o
Banco autor estava autorizado a cobrar, após a inadimplência, a taxa
de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
juros de mora.
Reza o art. 5o, § único, do Decreto-Lei no 167/67, aplicável à espécie:
“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável
de 1% (um por cento) ao ano”. O Ministro Sidnei Beneti, da Terceira
Turma do C. STJ, relator do ArRg no REsp 1.292.235/RS, bem
esclareceu o tema: “Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou
Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição
financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a
taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título
de juros de mora, além de multa e correção monetária” (j. 22/5/2012).
[...]
... de acordo com legislação específica aplicável aos títulos de crédito
rural, em caso de mora do devedor, possível a elevação da taxa de
juros constante da cédula em 1% ao ano, com base no referido art. 5o,
§ único, do Dec.-lei no 167/67.
Portanto, nenhuma abusividade há na cobrança, após a
inadimplência, dos juros moratórios de 1% ao ano, como constante do
demonstrativo de débito exequendo, não merecendo o recurso
provimento nesta parte3.
Diante disso, fica afastada a possibilidade de
cobrança da comissão de permanecia, assim como a sobretaxa de 2,5%,
autorizada apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de
1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.
V. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a previsão contratual de
juros de mora de 12% ao ano, reduzindo-os para o patamar de 1% ao ano,
refazendo-se os cálculos do valor devido, se o caso.
3 Apelação no 1006398-12.2015.8.26.0004, Rel. Des. Francisco Giaquinto, J. 02.06.2016.

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001096-64.2020.8.26.0541 Voto n. 20814
Acolhidos
parcialmente
os
embargos,
deverá o embargante arcar com 2/3 das custas e despesas processuais,
ficando o 1/3 restante de responsabilidade do embargado, aplicando-se a
mesma proporção aos honorários fixados em 15% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça da qual o apelante é beneficiário.
NELSON JORGE JUNIOR
RELATOR